Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. COISA JULGADA. REJEITADA.
1. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico perseguido. No entanto, não sendo possível a sua exata determinação no momento do ajuizamento da ação, possível a sua fixação por mera estimativa.
2. A coisa julgada ocorre quando há repetição de uma ação já decidida definitivamente.
3. Afasta-se a coisa julgada se a questão relativa recomposição da reserva matemática não foi objeto de discussão e apreciação na justiça obreira.
4. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso da autora.